Tribunal: STF
Processo: RHC 212346
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de medida liminar, interposto por A.S.S.J, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 155.518 – PA.



    Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 217-A c/c o art. 71, ambos do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 217-A, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, SOBRETUDO POR NÃO MAIS SUBSISTIREM OS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM – IMPROCEDÊNCIA. Entendeu o magistrado de primeiro grau estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, restando evidenciado o risco real de reiteração delitiva. Isso porque, segundo consta na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, na condição de professor de artes marciais das quatro vítimas em questão, seja no ambiente escolar, seja em academia particular, seja no prédio de uma das ofendidas, o paciente aproveitava-se da confiança nele depositada e da vulnerabilidade das menores para praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, tendo demonstrado habilidade e destreza na busca por situações e momentos para que ficasse sozinho com as vítimas, a fim de incorrer na prática delitiva, assegurando seu sigilo, de modo a evidenciar ser pessoa voltada à espécie do crime em comento, mormente diante do número de vítimas e do lapso temporal, isto é, anos, nos quais foram elas submetidas aos abusos sexuais. Assim, tem-se demonstrado de forma concreta que, se solto, há risco real do paciente encontrar os mesmos estímulos para voltar a delinquir, sendo a sua segregação acautelatória, o único meio idôneo para assegurar a garantia da ordem pública. 2) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE ELAS A PROIBIÇÃO DO PACIENTE TRABALHAR COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE DEZOITO ANOS – INSUFICIÊNCIA. Conforme bem demonstrado pelo magistrado a quo, o afastamento do coacto de suas atividades laborais não se mostra medida cautelar suficiente ao caso concreto, tendo em vista não só o lapso temporal no qual já vinha incorrendo nas práticas delitivas a ele imputadas, tendo uma das vítimas, inclusive, hoje com 26 (vinte e seis) anos de idade, esclarecido ter sido submetida aos abusos sexuais por parte do coacto dos oito aos treze anos, como também o fato das condutas imputadas ao invito não terem ocorrido tão somente em ambiente escolar, sendo que a destreza por ele demonstrada em seu modus operandi, ao criar situações propícias à prática delitiva, demonstra que, se solto, deve encontrar os mesmos estímulos e oportunidades que o levaram àquela conduta, ainda que afastado do ambiente de trabalho. 3) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08, DESTA CORTE. 4) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO”. (eDOC 1, p. 110)



    Daí a interposição de recurso ordinário no STJ, que também foi desprovido em razão da legalidade da prisão.



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    Argumenta, ainda, que o paciente é primário e não ostenta maus antecedentes. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TJPA: 



    “O magistrado a quo seguiu asseverando em seu decisum, que ainda segundo a autoridade policial, a menor supramencionada foi submetida à oitiva especializada, tendo confirmado os abusos sexuais, os quais teriam ocorrido entre os meses de abril e junho do ano em curso, nas dependências do Colégio Marista, onde o professor costumada chama-lá para sua sala, oportunidade na qual pedia para que a menor sentasse em seu colo, bem como tocava nos seis e genitália da vítima, além de desenvolver conversas sobre sexo com ela, sendo imperioso transcrever trecho do seu depoimento, citados pelo juízo a quo em seu decisum, verbis:



    “eu comecei a ficar incomodada porque ele me pedia para sentar no colo dele, mas no início, eu pensava que era normal porque todo mundo fazia isso com ele” Destaco que ao ser questionada quem fazia “isso” com ele citou a irmã e as amigas. (…) “eu comecei a perceber dentro da escola, quando ele me chamava pra ir pra sala dele... às vezes ele pedia pra eu sair da sala, pra dizer que eu ia no banheiro, mas pra ir lá pra sala com ele, e ele conversando comigo, ele ficava dizendo que tava tudo bem, que eu podia confiar nele... só que depois de um tem... ele ia me abraçar, ele ficava pegando no meu peito... aí nisso eu pensava que tava ficando doida...” (...) “aí ele me explicou o negócio todo... tipo assim, como se nasce uma criança, aí eu achei estranho e fui embora...” (...) “Além de ficar me abraçando e pegando no meu peito, teve uma vez que ele levantou a minha blusa e passou a mão por dentro da minha calça e ficou puxando a minha calcinha, aí ele perguntou:.. isso é um short que tu veste ou é uma calcinha?”



    A referida vítima informou ainda, que sua irmã também teria sido vítima do professor, o que foi ratificado no dia seguinte, 28/07/2021, quando sua genitora, senhora MELHYNA, retornou à Delegacia para registrar os fatos em relação a sua outra filha, oportunidade na qual a menor, de quatorze anos de idade, relatou aos profissionais do PRO PAZ SANTA CASA, verbis:



    “Ele pedia pra eu sentar no colo dele, ele me abraçava, tinha vez que ele beijava meu peito... eles são muito rígidos com o uniforme e às vezes a minha blusa tava em cima e a minha calça mais baixa e ele ficava sempre ajeitando, e na hora dele ajeitar a minha blusa, ele tocava no meu sutiã (segundo a menina, na parte de baixo do sutiã) ... e quando ele ia ajeitar a minha calça, ele ficava tocando na minha calcinha (na parte de cima da calcinha)...” (...) “Ele conversava comigo sobre isso... tipo sobre sexo, essas coisas, esse tipo de conversa começou a acontecer porque quinta-feira à noite, eu fazia basquete e ele então começava a questionar o que eu ia fazer no banheiro e eu falava: o que as pessoas fazem no banheiro? (SIC) e ele dizia, tipo: aquilo... (segundo a adolescente, ele queria se referir a sexo) (SIC)” (…) “Tinha algumas crianças que a gente via que sentavam no colo dele”.



    Na mesma data, compareceu à Delegacia de Polícia a senhora LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA, informando que sua filha, de doze anos de idade, assim como as outras jovens, também teria sido vítima de abusos sexuais por parte do professor ADALBERTO SANCHES JUNIOR, tendo a menor relatado em seu depoimento, verbis:



     “desde quando eu tinha 8 anos, mas eu achava que era sem querer... eu defendia ele (Sanches)...” (SIC) “ele (Sanches) fazia na sala dele, que ele é coordenador não sei do que, ele fazia comigo e com a Maria e ele fazia no prédio onde eu moro, porque a minha mãe pagava aula particular pra mim e pro meu irmão, por causa da pandemia... e ele (Sanches) fazia comigo só...” (...) “De primeiro eu não me afetava, mas que agora eu sei ... eu não sei explicar mas não me afetou tanto, acho que porque eu já faço terapia ...”.



    Ainda na mesma data, a senhora ANA LUIZA RAIOL AMATO LAVOR, hoje com vinte e seis anos de idade, também registrou ocorrência em desfavor do paciente, afirmando ter sido vítima dele dos oito aos treze anos, período em que foi sua aluna na academia Machida, oportunidade na qual o professor fazia brincadeiras inadequadas, elogiava seus seios, falava sobre sexo, além de corriqueiramente executar movimentos de solo, não característicos do karatê, de modo que ficava em cima dela.



    Com efeito, como bem demonstrou o juiz de primeiro grau por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tem-se que, através do seu modus operandi, o coacto demonstrou ser pessoa perigosa, voltada à prática de crimes sexuais contra a criança, perfazendo o total de quatro vítimas e de forma reiterada, tendo, aliás, demonstrado destreza e habilidade em criar oportunidades para ficar sozinho com as menores, a fim de praticar os abusos.



    Assim é, pois dos relatos das vítimas, extrai-se que mesmo no ambiente escolar e de labor do coacto, ele não se olvidou em articular estratagemas para não só alcançar seu intuito criminoso, como também mantê-lo em sigilo, angariando a confiança das vítimas, inclusive através de conversas íntimas, nas quais demonstrava interesse na iniciação sexual das menores”. (eDOC 1, p. 114-116)



    Colho, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “Na hipótese, constato que o Juízo singular decretou a prisão preventiva do Recorrente apoiando-se, sobretudo, na periculosidade do Agente representada pelo modus operandi – " valendo de sua profissão, estabelece relação de proximidade e amizade com as vítimas e seus familiares, além de aproveitar-se da inocência das ofendidas e da posição de autoridade sobre elas, usando de ardil e extrapolando todos os limites da confiança que lhe fora depositada, praticou atos libidinosos, tudo no vil afã de satisfazer lascívia própria, causando danos emocionais às vítimas e a suas famílias, que estão vulneradas emocionalmente e psicologicamente" (fls. 41-42) –; na gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de estupro de vulnerável "perpetrado contra quatro adolescentes, dentro [do] ambiente escolar e doméstico, reiteradamente, cujo agente criminoso corresponde ao professor das vítimas"; e no fundado risco de reiteração delitiva – "teria cometido as condutas criminosas e tem livre acesso a outras potenciais vítimas, havendo a possibilidade real de reiteração delitiva, até porque os abusos foram perpetrados contra alunas em pleno horário escolar, e de forma reiterada. Inclusive, uma das vítimas afirmou ter sido abusada dos 8 aos 12 anos" (fl. 41). (grifos no original)



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Isso porque há notícias nos autos de que o acusado era professor de caratê e, usando de sua autoridade sobre as vítimas, teria molestado por diversas vezes várias menores.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente